Tribunal: TJES
Processo: 5005125-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005125-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS SOARES SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO –
TAXA DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O instrumento juntado no id. 7863075 revela que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, restando caracterizada, portanto, a expressa pactuação capaz de autorizar a sua cobrança, nos termos da jurisprudência vinculante
.

2 -
A taxa de juros remuneratórios deve ser mantida, não sendo as
genéricas alegações
do apelo capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

3 -

O apelante sequer cuidou de apontar a taxa de juros devida, consolidando-se a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que, embora admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, deve restar cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, hipótese não demonstrada.

4 – A já citada Corte Superior reputou legítima a cobrança da tarifa de cadastro, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620).

5 - Ainda em observância à orientação vinculante (Tema 958), válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, no importe aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo o serviço efetivamente prestado e não sendo vislumbrada onerosidade excessiva.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Lucas Soares Santos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação revisional ajuizada em face de Banco Daycoval S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 7863963 sustenta o apelante, em síntese, que há abusividade na taxa de juros pactuada, sendo mister a sua alteração.

Aponta ser indevida, também, a cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, porquanto repassados os custos da atividade econômica ao consumidor.

Contrarrazões id. 7863967 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005125-66.2023.8.08.0030

APELANTE
:
LUCAS SOARES SANTOS

APELADO
:
BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Lucas Soares Santos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação revisional ajuizada em face de Banco Daycoval S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 7863963 sustenta o apelante, em síntese, que há abusividade na taxa de juros pactuada, sendo mister a sua alteração.

Aponta ser indevida, também, a cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, porquanto repassados os custos da atividade econômica ao consumidor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante ingressou com a presente demanda pleiteando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o apelado, porquanto eivada de cláusulas abusivas.

A sentença julgou improcedentes os pleitos formulados e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

De início, relembro que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que “
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal

é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC).

Neste caso, o instrumento juntado no id. 7863075 revela que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, restando caracterizada, portanto, a expressa pactuação capaz de autorizar a sua cobrança, nos termos da jurisprudência vinculante
.

A taxa de juros remuneratórios deve ser mantida, não sendo as
genéricas alegações
do apelo capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

No ponto, o apelante sequer cuidou de apontar a taxa de juros devida, consolidando-se a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que, embora admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
deve restar cabalmente demonstrada
a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
, hipótese não demonstrada.

Sobre a tarifa de cadastro, esta remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Também sob o rito dos recursos repetitivos, a já citada Corte Superior reputou legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620).

Não se verifica, ademais, abusividade no
quantum
, equivalente a aproximadamente 3% (três por cento) do valor total financiado.

Por fim, ainda em observância à orientação vinculante (Tema 958), válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, no importe aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo o serviço efetivamente prestado e não vislumbrada onerosidade excessiva.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)